Tribunal: TJDFT
Processo: 0726949-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0726949-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO ALVES DE MOURA, MONICA RIBEIRO BRAGA DE MOURA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelos executados GERALDO ALVES DE MOURA e MÔNICA RIBEIRO BRAGA DE MOURA em face da decisão de Id 38248154 que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo BANCO DO BRASIL S/A, acolheu parcialmente a impugnação para deferir parcialmente o pedido de liberação dos valores bloqueados nas contas dos ora agravantes. Os executados agravantes defendem que a verba penhorada na conta bancária do recorrente Geraldo, no importe de R$ 40.855,96, é impenhorável por tratar-se de resgate de previdência privada que se destinada a subsistência da família. Salientam que a inatividade da empresa executada Moura Transportes Ltda é de forma operacional, haja vista a perda de diversos contratos de transporte escolar durante a pandemia que levaram a referida empresa a dificuldades financeiras, com diversas execuções em tramitação. Nesse contexto, asseveram que a única renda para o sustento da família advém da aposentadoria e da previdência privada, restando evidente o caráter alimentar da verba. Sustentam que o STJ, embora reconheça a possibilidade de resgate da totalidade das contribuições de previdência privada, não afasta o caráter previdenciário da verba e, portanto, a sua impenhorabilidade. Com relação a agravante Mônica, aduzem que conta bancária de uso pessoal destinada a depósito de verbas alimentares equipara-se a conta poupança de pequeno valor, pois visa preservar a dignidade atual e futura. Alegam, assim, que a verba do importe de R$ 142,00 é impenhorável. Destacam a presença do periculum in mora e do fumus boni in iuris para atribuir efeito suspensivo ao recurso até o exame final do mérito. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada para acolher integralmente a impugnação à penhora das contas dos ora agravantes, com o desbloqueio/liberação integral dos valores penhorados. Preparo regular (Ids 38248155 e 38248153). É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o presente recurso (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), admito o seu processamento. Em relação à antecipação da tutela recursal, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese, não resta evidente a probabilidade de provimento do recurso. Com relação à penhora efetuada na conta do agravante Geraldo, de fato, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a faculdade de resgate das contribuições não afasta, de forma absoluta, o caráter previdenciário de tais verbas, no entanto, complementa referido entendimento no sentido de caber ao magistrado aferir, no caso concreto, a viabilidade de penhora de valores resgatados/depositados em fundo de previdência privada complementar. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SALDO EM FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. PENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE CARÁTER ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, cumpre ao magistrado aferir, por meio da análise do caso concreto, a viabilidade da penhora dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar (EREsp n. 1.121.719/SP, Segunda Seção, DJe de 4/4/2014). 2. O Tribunal de origem, com fundamento nos fatos e nas provas dos autos, concluiu que o agravante não demonstrou o caráter alimentar dos valores recolhidos para a previdência complementar. Alterar o entendimento do acórdão recorrido, quanto à legitimidade da parte e à existência do ato ilícito, demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado em recurso especial pela Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1357826/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 23/09/2021) Assim, a manutenção da penhora dessa modalidade de valores deve ser objeto de análise caso a caso. In casu, verifica-se na origem que os agravantes executados percebem valores a título de aposentadoria, os quais incide a impenhorabilidade legal (art. 833, IV, CPC), como bem observado pelo juízo singular. Contudo, com relação ao valor proveniente da previdência privada não restou demonstrada a natureza alimentar da verba, bem como a sua indispensabilidade à subsistência da família. Ademais, embora aleguem que a empresa executada esteja passando por dificuldades financeiras, ocasionada pela pandemia por Covid 19, a pessoa jurídica se mantém em atividade e possui patrimônio considerável (Id 122509126, origem), não sendo, por si só, justificativa apta a tornar o valor proveniente da previdência privada a única fonte de renda dos executados. Com relação ao valor bloqueado na conta da agravante Mônica, ressalta-se que a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos se refere aos recursos depositados em caderneta de poupança, conforme artigo 833, X, do CPC, não podendo ser estendida a valores presentes em conta corrente que não guarda a mesma finalidade. Por fim, não se verifica a existência de perigo de dano irreparável, uma vez que embora o Juízo a quo tenha determinado a expedição de ofício de transferência em favor do credor, tal determinação foi expressa para ocorrer somente após a preclusão da decisão ora agravada, que ocorrerá somente com o trânsito em julgado do presente recurso. Por todo o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal. Dispenso informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. I. Brasília-DF, 17 de agosto de 2022. ANA CANTARINO Relatora